Tribunal: TJSP
Processo: 2040207-56.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040207-56.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados CLIMENE VALENTIM, JOSE BORGES DE
MENDONÇA FILHO, ORIDES ANTONIO BERTUZZO, ORLANDO CONCEIÇÃO DO
ROSARIO e ROBERTO NICOLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040207-56.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 44262
Embargos de Declaração Cível No: 2040207-56.2013.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Climene Valentim, Jose Borges de Mendonça Filho, Orides Antonio
Bertuzzo, Orlando Conceição do Rosario e Roberto Nicolas
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Itaú Unibanco S/A opõe estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 448/452, sustentando a existência de omissões no julgado.
Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
Insurge-se o banco contra o v. Acórdão, alegando, em síntese,
omissão no decisum quanto aos motivos que impunham a suspensão do agravo
de instrumento e quanto à alegação de que o valor apurado em liquidação de
sentença é maior do que o pleiteado na inicial da execução.
O recurso não prospera, contudo, porquanto ausentes as
omissões alegadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040207-56.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Acerca da inclusão de expurgos inflacionários posteriores
como forma de correção monetária, decidiu o c. STJ, em recurso repetitivo que:
“Direito Civil. Recurso especial. Representativo de controvérisa. Art.
543-C. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. Plano Verão (janeiro de 1989).
Execução individual. Inclusão de juros remuneratórios e expurgos subsequentes. Omissão do
Título. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária
plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido
plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2.
Recurso especial parcialmente provido.”
Ademais, a alegação de que o valor apurado em liquidação
supera o valor pleiteado na inicial foi devidamente apreciada no v. Acórdão:
“E o valor indicado na inicial pelo consumidor não pode limitar a
execução, afinal, este não se pode exigir do hipossuficiente exímios conhecimentos contábeis.
Primeiro porque se a execução era ilíquida necessitando, como ressaltou o
banco durante cerca de três anos, de liquidação por artigos, não se pode exigir do correntista,
parte hipossuficiente, a exatidão aritmética para apontar o 'quantum' devido pelo banco.
Se a maior instituição financeira privada do país não tinha condições,
sem prévia liquidação, de apurar o montante devido, o que se dirá do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040207-56.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Segundo porque, o entendimento de que em sentenças ilíquidas o pedido
limita a execução é admitir que a liquidação só pode favorecer ao devedor. Ora, ou o valor é
ilíquido e apuração deve ser feita, para benefício ou prejuízo de ambas as partes, ou ela não é
ilíquida e, neste caso, a demora em mais de três anos na tramitação desses processos deu-se por
exclusiva má-fé do banco.
Terceiro, porque o princípio da adstrição liga-se, neste caso, ao pedido
inicial da ação coletiva que pleiteava a reposição de 48,16%. Pedido acolhido em ação
transitada em julgado.
O mero apontamento pelo consumidor, de valor diverso quando iniciada a
fase de cumprimento de sentença não limita a execução, pois, como se ressaltou, se o banco não
tinha condições de apurar o 'quantum' devido, insistindo na necessidade de liquidação por
artigos, quem dirá o consumidor.”
Dessa forma, os argumentos trazidos não têm o condão de
apresentar vícios no 'decisum'. Tudo que remanesce da pretensão da parte é o
inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Por serem os embargos de declaração recurso de
fundamentação vinculada, os efeitos infringentes somente são admitidos em
hipóteses excepcionais, quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese
não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040207-56.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm
o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ
13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005;
e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de
demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se
pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o
único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto."
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007).
5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040207-56.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica